Tribunal: TJSP
Processo: 2130205-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130205-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
OSVALDO FLAUSINO JUNIOR e Paciente GUILHERME AUGUSTO DIONISIO, é
impetrado JUIZO DO FORO PLANTÃO- 27a CJ PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
2
Habeas Corpus Criminal
Processo no 2130205-88.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante(s): Osvaldo Flausino Júnior
Paciente(s): Guilherme Augusto Dionísio
Voto n.o 14367
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem
fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de
demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da
Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de GUILHERME AUGUSTO DIONÍSIO alegando, em síntese, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo do Foro de Plantão
da 27a Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de
junho de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma
de fogo e encontra-se preso preventivamente.
Aduz o impetrante que o paciente possui atributos favoráveis a
soltura, por ser primário possuir residência fixa e residência fixa e não se enquadrar em
nenhum dos requisitos da prisão preventiva.
Alega que, muito embora tenha havido o reconhecimento, por parte
da Organização Mundial de Saúde, do estado de pandemia em razão do novo coronavírus,
COVID-19, o Juízo a quo mantem o paciente encarcerado, afirma que a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
3
do paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a manutenção
de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à pandemia.
Com tais fundamentos, requer a concessão liminar, a fim de que
seja concedida a liberdade provisória, condicionando ao cumprimento as medidas
cautelares diversas da prisão (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 111/113), vieram as
informações (fls. 116/118). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
opinando pela denegação da ordem (fls. 121/130).
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que o paciente foi
preso em flagrante no dia 06 de junho de 2020 e a prisão foi convertida em preventiva na
mesma data, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal,
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 16 da Lei no
10.826/03.
Consta dos autos auto de prisão em flagrante noticiando que em 06
de junho de 2020, policiais militares diligenciaram ao local do flagrante, tendo em vista
que já possuíam denúncias passadas onde indicavam que Guilherme estaria traficando
drogas em Anhumas. Extrai-se que quando a viatura adentrou na rua Antônio Rabelo, os
policiais avistaram o paciente defronte a sua residência, próximo ao número 290, e assim
que ele percebeu a aproximação da viatura e tentou se evadir a pé, mas logo foi contido e
realizada a revista pessoal, em sua cintura foi localizado um revólver, marca Colt, calibre
.32, municiado com seis cartuchos íntegros e numeração suprimida. Diante dos fatos,
perguntaram se havia algo de ilícito no interior da residência o paciente respondeu que sim,
que havia maconha e mais munições. Após franquear o acesso no interior da residência, os
policiais encontraram sob um colchão, no quarto do paciente, meio tijolo e três poções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
4
substância que aparentava ser maconha, além de uma quantia em dinheiro de R$ 85,00.
Ato contínuo, no fundo da residência, em outro compartimento, foram localizados, sobre
uma mesa, mais uma porção similar a maconha e quatro cartuchos íntegros do calibre .32,
além de mais quatro estojos vazios do mesmo calibre. Assim, foi dada voz de prisão ao
paciente e ele conduzido a unidade policial para as devidas providências legais.
Não é o caso de concessão da ordem.
Inicialmente, cumpre salientar que a situação de flagrância não está
maculada de qualquer vício, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o
caso do tráfico de drogas, referida situação autoriza a prisão.
Nesta esteira de raciocínio, já se encontra pacificada a
jurisprudência:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGADA
NULIDADE
NO
MANDADO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CRIME
PERMANENTE
QUE
CARACTERIZA
ESTADO
DE
FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVO
TÍTULO.
QUESTÃO
SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de
crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de
entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado,
não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao
cumprimento da medida (precedentes). II - Ademais, eventual
irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela
superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar,
qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
5
garantia da ordem pública, evidenciada no fato de que o ora
recorrente já fora antes condenado pela prática do mesmo delito.
Recurso ordinário desprovido” (RHC no68994/ES, C. 5a Turma,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.08.2016).
Traçado tal quadro fático, há de se reconhecer, pois, a licitude da
prisão em flagrante.
Ainda, no contexto apresentado, é certo que a prisão preventiva do
paciente se encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo
suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado
pelo juízo a quo.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a juventude,
motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser permitida a liberdade
provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada caso concreto, entende-se
que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos e o fato do paciente estar armado.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
6
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais dos
pacientes acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da gravidade do
delito e suas consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
7
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
o envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
8
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14367
9
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Por fim, a atual situação de pandemia não autoriza a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável, para o
eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente e não há nos autos comprovação alguma de que o paciente se encontra no
grupo de risco da Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do
sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de GUILHERME AUGUSTO DIONÍSIO.
Reinaldo Cintra
Relator